Tribunal: TJMT
Processo: 1005134-42.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1005134-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Greve, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0070-74 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DA VOTAÇÃO O 4º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E DE GREVE – SINTEP – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARCIALMENTE – INTERRUPÇÃO DA GREVE – RETORNO IMEDIATO DE TODOS SERVIDORES AS ATIVIDADES – MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 30.000,00 – PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFASTADA - DECISÃO MANTIDA PELOS PROPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Estando as razões recursais atreladas aos fundamentos da decisão, não há que se falar em infringência ao princípio da dialeticidade.

2.

Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

3.

A finalidade da multa não é a de fazer que quem deva cumprir decisão judicial venha a pagar o valor dela. Sua diretriz visa ao cumprimento satisfatório da obrigação constitucional em questão e, uma vez assim efetivado, esta não lhe será cobrada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO N.
1005134-42.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - SINTEP – SUBSEDE DE COLIDER-MT

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE COLIDER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto por
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP – Subsede de Colíder-MT
(ID

123363985 - Pág. 1 a 15), nos autos da
Ação Declaratória de Ilegalidade e Abusividade de Greve com Pedido de Urgência n° 1005134-42.2022.8.11.0000
, em face da decisão que deferiu em parte o pedido de antecipação dos efeitos de urgência, e determinou que o Sindicato cessasse a greve e que todos os servidores retornassem imediatamente às suas atividades, sob pena de multa diária no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial. (ID 123166481 - Pág. 1 a 10)

A parte agravante pretende a reforma da decisão, alegando que o Município foi comunicado da greve com a antecedência de 10 dias, que o ofício 044/2022 protocolizado em 10/03/2022 justificou os motivos da greve, que os profissionais da educação estão sujeitos ao cumprimento integral do calendário escolar “
não havendo possibilidade do risco à formação educacional
”, que o calendário escolar está sendo cumprido de maneira uniforme a todos os alunos da rede municipal, fato que não importa em nenhum transtorno e nenhuma despesa extra.

Segue argumentando que, o princípio da continuidade dos serviços públicos não é absoluto, que a Constituição Federal reconhece o direito de greve, que o valor da multa diária se afigura exorbitante, pugnando ao fim a reconsideração ou o provimento do recurso pelo colegiado para reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Contrarrazões ao ID 160797688, arguindo em preliminar “o não conhecimento do recurso”, e no mérito, o desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Nas contrarrazões o agravado alega que:
O Agravo Interno não deve ser conhecido, pois esbarra nitidamente na falta de dialeticidade recursal, em flagrante desobediência ao que dispõe o art. 1.021, § 1º, do CPC, uma vez que não foram impugnados especificamente pelo agravante, os fundamentos da r. decisão agravada
.

Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o Recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais estão atreladas aos fundamentos da decisão, não havendo infringência ao princípio da dialeticidade.

REJEITO
a preliminar em questão, e passo a análise do mérito.

VOTO
(
MÉRITO)

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Cuida-se de
Agravo Interno
, interposto
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP – Subsede de Colíder-MT
(ID

123363985 - Pág. 1 a 15), nos autos da
Ação Declaratória de Ilegalidade e Abusividade de Greve com Pedido de Urgência n° 1005134-42.2022.8.11.0000
, em face da decisão que deferiu em parte o pedido de antecipação dos efeitos de urgência, e determinou que o Sindicato cessasse a greve e que todos os servidores retornassem imediatamente às suas atividades, sob pena de multa diária no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial. (ID 123166481 - Pág. 1 a 10).

Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática, alegando que a paralisação obedeceu às formalidades legais, que não há prejuízo na prestação dos serviços, que princípio da continuidade dos serviços públicos não é absoluto, que a Constituição Federal garante o direito de greve, e que a multa diária fixada é exorbitante.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Na decisão em questão, constou que:

(...)Da análise da documentação que acompanha a inicial, verifica-se a existência dos requisitos legais para concessão da liminar, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante a evidente a possibilidade de ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação em caso de persistência da situação noticiada nos autos, consistindo, principalmente, em danos aos alunos da rede pública.

Isso porque, mesmo reconhecendo o direito de greve dos servidores públicos, existem alguns limites a serem observados, em especial quando se tratar de atividades essenciais, sujeitando-se ao princípio da continuidade do serviço público, de modo que não se permite a sua paralisação total, haja vista que podem ocorrer danos irreversíveis a toda a coletividade, fato este que não é tolerado pelo ordenamento jurídico pátrio, que prevê, inclusive, sanções em caso de não atendimento a este mandamento.

Nesta fase perfunctória, observo que, a greve deflagrada pelo Sindicato, não foi precedida das formalidades pertinentes, dentro dos limites estabelecidos pela lei de regência.

Em síntese,
a comunicação prévia do movimento de greve deve revestir-se de formalismo, devendo necessariamente conter a justificação da causa, o lapso de paralisação das atividades, além de aclarar a forma do atendimento emergencial no período do movimento paredista
.

No caso, pelo que se denota dos autos, não foi assumido nenhum compromisso pelo
SINTEP-MT- Subsede Colíder,
no sentido de manter em atividade servidores suficientes à prestação em caráter regular e contínuo de urgência, a exemplo das creches
.

Há que

se ponderar, ainda, que a paralisação integral dos professores municipais implica prejuízos de difícil reparação à sociedade, notadamente o atraso no calendário escolar previsto para cumprimento da programação pedagógica do ano letivo, colocando em risco a formação educacional.

Por essas razões,
DEFIRO

EM PARTE
, o pedido de antecipação dos efeitos de urgência diante da presença dos requisitos legais e, por consequência, determino ao
SINTEP-MT- Subsede Colíder,
que cesse a greve

e, que todos os servidores retornem
imediatamente
às suas atividades, sob pena de multa diária no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto a aplicação da multa, a finalidade não é a de fazer que quem deva cumprir a decisão judicial venha a pagar o valor dela. Sua diretriz visa ao cumprimento satisfatório da obrigação constitucional em questão e, uma vez efetivado, esta não lhe será cobrada.

A princípio, o valor da multa estabelecido no decisório não se revela desproporcional, considerando o descumprimento que se objetiva evitar.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023